Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017.
3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.